Tribunal: TJES
Processo: 0010954-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010954-40.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAUL CRISTIAN CAMPOS PATRIOTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

RAUL CRISTIAN CAMPOS PATRIOTA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 251/263, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6.
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por uma restritiva de direitos, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 303/309, a defesa do recorrente postula pela absolvição diante da atipicidade da conduta por entender ter ocorrido crime impossível diante da existência de câmeras de videomonitoramento no estabelecimento comercial furtado. Subsidiariamente requer aplicação da causa de diminuição relativa ao furto privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 314/318, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer (ID2776549), opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

RAUL CRISTIAN CAMPOS PATRIOTA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 251/263, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6.
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por uma restritiva de direitos, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia, no dia 09 de maio de 2019, o ora apelante teria subtraído uma camisa e um agasalho do estabelecimento comercial “Lojas Renner”, localizado no “Shopping Boulevard”, no Município de Vila Velha, avaliadas em R$ 99,69 (noventa e nove Reais e sessenta e nove centavos), vindo a ser contido pelos seguranças do referido estabelecimento já do lado de fora da loja. Consta ainda do caderno investigatório que o apelante foi monitorado pelo sistema de videomonitoramento interno da loja.

Devido a tal conduta o recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 303/309, a defesa do recorrente postula pela absolvição diante da atipicidade da conduta por entender ter ocorrido crime impossível diante da existência de câmeras de videomonitoramento no estabelecimento comercial furtado. Subsidiariamente requer aplicação do princípio da insignificância e, ainda subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição relativa ao furto privilegiado.

A autoria e a materialidade não são questão debatida no presente recurso, que ataca, primeiramente, a tipicidade da conduta praticada pelo recorrente e, subsidiariamente, a capitulação legal.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifico que suas teses não merecem prosperar.

A primeira tese vertida pela combativa defesa é relativa à ocorrência de crime impossível, tendo em vista o fato de a testemunha Fagner Coelho Santos, funcionário do estabelecimento comercial vítima da subtração, ter afirmado que o ora recorrente teria sido monitorado pelo sistema de vídeo da loja, deste modo a defesa entende que em nenhum momento a “res furtiva” saiu da esfera de vigilância da vítima.

O instituto do crime impossível se encontra previsto no art. 17 do Código Penal:

Art. 17 -
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

O instituto do crime impossível é melhor detalhado pela doutrina da seguinte forma:

"Também conhecido por tentativa inidônea, impossível, inútil, inadequada ou quase crime, é a tentativa não punível, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a consumação do crime (art. 17, CP). Trata-se de um autêntica “carência de tipo1’, nas palavras de Aníbal Bruno (
Sobre o tipo no direito penal,
p. 56). Exemplos: atirar, para matar, contra um cadáver (objeto absolutamente impróprio) ou atirar, para matar, com uma arma descarregada (meio absolutamente ineficaz).

Cuida-se de autêntica causa excludente da tipicidade."

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 312-313).

Pelo cotejo da prova oral colhida durante a instrução processual e analisada sua compatibilidade com o instituto invocado, infere-se que o fato de o réu ter sido monitorado durante seu tempo de permanência no interior do estabelecimento comercial, ora vítima do crime de furto, por si só, não caracteriza a absoluta ineficácia do meio, pois a presença de sistema de videomonitoramento não afasta o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do crime de furto, causando prejuízo à vítima.

Tal orientação jurisprudencial já esta consolidada na
Súmula 567 do Colendo STJ
:
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

O STJ vem aplicando seu entendimento sumulado em seus julgamentos da seguinte forma:

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA N. 567 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto” (Súmula n. 567 do STJ).

3. Quando há o monitoramento da ação delituosa, mas o agente consegue sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração, afasta-se a configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, conforme dicção do art. 17 do CP.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 696.810/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Este Colegiado vem seguindo idêntico entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - CRIME IMPOSSÍVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas pelas vítimas e policiais militares, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva, não há que se falar em juízo absolutório. 2. O Superior Tribunal de Justiça "consolidou-se no sentido de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes. 3. Afastado o pedido de desclassificação para o crime de furto simples, pois a prática do arrombamento se confirma pelo laudo pericial acostado e não há dúvidas de que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas. 4. Recurso parcialmente provido apenas para fixar os honorários ao advogado dativo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200200724, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Portanto, não há como se aplicar a tese de crime impossível para o fato imputado ao ora recorrente.

A seguir a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, considerando ser de pequeno valor a “res furtiva”, circunstância que fulminaria a tipicidade material do delito imputado ao recorrente.

Para a aplicação do aludido princípio, conforme já enunciou a jurisprudência do STF, faz-se necessária a conjugação de quatro fatores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste sentido, ainda que realmente seja de pequeno valor a “res furtiva”, entendo que uma circunstância leva a crer que não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois consta que o ora recorrente é contumaz no cometimento de delitos patrimoniais.

Sobre o tema a insigne Magistrada prolatora da sentença registrou que:

“..., a conduta praticada pelo agente, que repetidamente incorre em delitos patrimoniais (Relatório EJUD anexo, no qual resta evidenciado que
o acusado respondeu a outro processo por furto, bem como a Ato Infracional por infração análoga ao dito delito), não recomenda a aplicação do referido principio
, o qual, definitivamente, não contribuiria para a sua ressocialização, pelo contrário, funcionaria como verdadeiro estímulo do próprio Estado, por meio de sua atividade jurisdicional, a perpetuação de práticas delitivas atentatórias contra a segurança da sociedade.” (grifo meu)

Portanto, a reiteração delitiva do ora apelante impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme vem entendendo o Colendo STJ;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o réu possui reiteração delitiva em delitos contra o patrimônio, inclusive em outras Unidades da Federação, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal Superior.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 727.256/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Esta Egrégia Corte trilha o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO (ART. 155, CAPUT . CP) - 1. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE - PRODUTO DO CRIME DE RELEVANTE VALOR - REINCIDÊNCIA DO AGENTE - 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL COMO PROVA DE REINCIDÊNCIA - PRECEDENTES - 3. APELO IMPROVIDO
. 1. Segundo orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar insignificante a lesão quando há nos autos elementos que demonstram se tratar de uma conduta reiterada. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.
A existência de registros criminais pretéritos contra o recorrente obsta por si só a aplicação do princípio da insignificância
. 2. Quanto ao pleito de reforma do regime inicial de cumprimento de pena por inidoneidade dos documentos utilizados para a constatação da reincidência do agente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal são uníssonas em entender desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de reincidência, sendo possível a utilização de Guia de Execução Criminal ou outros documentos oficiais do respectivo Tribunal. 3. Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180057502, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Por fim a defesa requer a desclassificação da modalidade simples para a privilegiada do delito de furto, prevista no §2º do art. 155, do CP.

Após analisar com atenção a tese da defesa verifico que assiste razão a defesa, a tese alegada preenche os requisitos previstos no §2º do art. 155 do CP: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
”.

Portanto, ainda que o apelante tenha um registro de processo ainda não transitado em julgado e de um ato infracional pretérito, sendo o mesmo primário, e de pequeno valor a coisa subtraída, faz jus ao benefício do furto privilegiado.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

“(...) Quanto a possibilidade de acolhimento do furto privilegiado, à luz do já decidido no Habeas Corpus nº 464.005/ES, exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, imperioso o seu pronto reconhecimento, tendo em vista o produto do crime representar objeto de pequeno valor (§ 2º, do artigo 155, do Código Penal) e o recorrente ser primário. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 060150003790, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
apenas para aplicar o furto privilegiado.

Passo a nova dosimetria da pena:

Mantida a pena-base no “
quantum
” de 01 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mas desta vez de detenção em lugar da reclusão.

Inviável a aplicação de atenuante já que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, portanto, ainda que o apelante fosse menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito, fica mantida a pena-base como provisória. Ausentes agravantes.

Presente a causa de diminuição do furto privilegiado, de modo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), fração a que chego diante da reiteração delitiva do acusado, circunstância que, se não obsta a aplicação do privilégio, ao menos serve para modular sua fração. Ausentes causas de aumento.

Destarte,
fica a pena definitiva fixada em 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 07 (sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, devendo ser a mesma substituída por uma pena restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da execução penal, sem prejuízo do pagamento da multa.

Ressalto que optei por não converter a pena privativa de liberdade pela de multa, conforme autoriza o §2º do art. 155 do CP, diante da situação econômica do apelante.

Mantidos todos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Destarte, conheço do apelo e lhe

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reduzir a pena do apelante para 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 07 (sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, devendo ser a mesma substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da execução penal, sem prejuízo do pagamento da multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES, ART. 155, “CAPUT”, DO CPB – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE REITERAÇÃO DELITIVA – APLICAÇÃO DE FURTO PRIVILEGIADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O fato de o apelante ter sido monitorado durante seu tempo de permanência no interior do estabelecimento comercial, vítima do crime de furto, por si só, não caracteriza a absoluta ineficácia do meio, pois a presença de sistema de videomonitoramento não afasta o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do crime de furto, causando prejuízo à vítima. Súmula 567 do STJ.

2) A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância nos delitos patrimoniais. Precedentes do STJ.

3) Ainda que o apelante tenha um registro de processo ainda não transitado em julgado e de um ato infracional pretérito, sendo o mesmo primário, e de pequeno valor a coisa subtraída, faz jus ao benefício do furto privilegiado.

4) Apelo parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.